Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM REVISÃO DE GUARDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO IMEDIATO. ART. 147 DO ECA. FORO DO ATUAL DOMICÍLIO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em ação de destituição de poder familiar c/c revisão de guarda, declinada a competência em favor do Juízo da Comarca de Ipojuca/PE, atual domicílio do menor.
3. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a definição da competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, extraído do art. 227 da Constituição Federal e do art. 1o do ECA. 3.1. O art. 147 do ECA estabelece que a competência se fixa, em regra, pelo domicílio dos pais ou do responsável e, na sua falta, pelo lugar onde a criança se encontra, consagrando o princípio do juízo imediato. 3.2. A competência prevista no art. 147 do ECA, embora territorial, tem natureza absoluta, por decorrer de norma cogente orientada pela proteção integral e pela prioridade absoluta dos interesses da criança. 3.3. Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis do art. 43 do CPC não prevalece diante da competência absoluta fundada no art. 147 do ECA.
4. No caso, não há elemento nos autos que indique alteração simulada, ilícita ou fraudulenta do domicílio da genitora e da criança com o propósito de manipular a competência jurisdicional. A remessa dos autos ao foro do atual domicílio da menor atende de forma mais eficaz aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.